Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-61.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer. Cartão de crédito. Compra não reconhecida. Fraude. Cancelamento do lançamento pelo fornecedor. Restituição devida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condená-la a restituir à consumidora as parcelas efetivamente pagas referentes a compra não reconhecida lançada em fatura de cartão de crédito, no valor total de R$ 2.397,60, parcelado em 12 vezes de R$ 199,80, das quais cinco já haviam sido quitadas. A autora narrou ter contatado o fornecedor e o banco — este recusou a abertura de contestação por já decorridos mais de 90 dias do evento — e o fornecedor, posteriormente, cancelou o lançamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há error in judicando na sentença; e (ii) se é relevante a perquirição sobre eventual culpa exclusiva da consumidora, diante do cancelamento do lançamento pelo próprio fornecedor.
III. Razões de decidir
3. A comunicação, pela consumidora, de compra não reconhecida, seguida do cancelamento do lançamento pelo próprio fornecedor (ID 82723215), é fato suficiente para impor à instituição financeira o dever de restituir os valores das parcelas efetivamente pagas (ID 82722875).
4. É desnecessária a perquirição acerca da existência de culpa da autora ou do réu no evento danoso, pois o reconhecimento da fraude pelo fornecedor, com o consequente estorno do lançamento, afasta a controvérsia sobre a legitimidade da cobrança.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
6.Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.